Tribunal: STF
Processo: RE 1434143
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário e de Agravo em Recurso Extraordinário interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 4, fl. 6):



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE MANDATO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Considerando que a advogada do autor não logrou comprovar que é titular da representação processual na ação originária, não está autorizada a firmar razões de recurso em nome do demandante. 



    2. Esta Colenda Turma orienta-se no sentido de que qualquer discussão referente ao pagamento de honorários contratuais, por não envolver interesse da União, de autarquia federal ou de empresa pública federal, deve ser objeto de ação autônoma, a ser ajuizada perante a justiça ordinária local, sob pena de violar a competência instituída no inciso I do artigo 109 da Constituição da República. Neste sentido: Processo nº 0006076-57.2014.4.02.0000 - 2ª Turma Especializada do TRF 2ª Região - julgado em 21/08/2014. 



    3. Agravo de instrumento desprovido”.



    Nos Recursos Extraordinários (Doc. 15 e Doc. 16), interpostos com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, TERESA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA GUIMARÃES DOS SANTOS e GILBERTO GOULART NATIVIDADE alegam que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXV e LV, da CF/1988.



    Sustentam, em síntese, que o acórdão recorrido “é violador do direito das Recorrentes, a partir do momento em que despreza a existência de expressa disposição legal a permitir a continuidade do processo, primeiro, para permitir que as mesmas preservem o direito autônomo que possuem em dar continuidade àquela ação, no sentido de executarem as parcelas correspondentes aos honorários advocatícios que lhes fora deferido pela sentença de mérito e, ainda, aquele devido na fase de execução do julgado; segundo, para que, na condição agora de advogadas continuem a sustentar o direito de seus constituintes, dês que a cadeia dos substabelecimentos apresentados é válida e, terceiro, por não ter determinado a efetiva realização de uma intimação válida e regular nos autos” (Doc. 15, fl. 20 e Doc. 16, fl. 21).



    Por outro lado, defendem que “o autor tem o direito de prosseguir com a presente ação no objetivo salutar e legal de receber integralmente as diferenças ainda existentes nos autos da presente ação, não ocorrendo preclusão quanto a esse direito e que os cálculos de liquidação ocorram na forma estabelecida pela sentença de mérito” (Doc. 15, fl. 21 e Doc. 16, fl. 21).



    Asseveram que “a extinção do ius postulandi do qual era portador o então advogado Ricardo Guimarães dos Santos não interferiu na validade daquele mandato outorgado em 18 de julho de 1987, constante de fl. 15, tampouco interferiu na capacidade postulatória dos subscritores das petições juntadas aos autos da presente ação de revistado de benefício” (Doc. 15, fl. 22 e Doc. 16, fl. 23).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o RE interposto por TERESA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA GUIMARAES (Doc. 20).



    Quanto ao RE interposto por GILBERTO GOULART NATIVIDADE, foi inadmitido ao fundamento de que “não foi atendido o pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal concernente ao preparo, tendo em vista a não comprovação de seu recolhimento no momento da interposição do recurso, consoante teor da certidão lavrada pela Assessoria de Recursos” (Doc. 21).



    Em face dessa decisão, a parte interpôs Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 24), alegando que os atos processuais praticados até o momento foram totalmente gratuitos, de forma que não pode ser negado seguimento ao recurso sem que lhe seja conferida a oportunidade de provar a insuficiência de recursos. 



    É o relatório. Decido. 



    Dada a identidade das razões recursais, passo à análise conjunta dos recursos. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta art. 5º, XXXV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Acresça-se que na presente hipótese o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelos ora recorrentes GILBERTO GOULART NATIVIDADE e pela advogada TERESA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA GUIMARÃES DOS SANTOS, com o objetivo de reformar decisão que não recebera recurso de Apelação, tendo em vista a ausência de regular representação processual nos autos. Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (Doc. 4):



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILBERTO GOULART NATIVIDADE e pela advogada Teresa Cristina Carneiro da Silva Guimarães dos Santos, contra decisão que não recebeu a apelação relativamente ao autor e também às suas advogadas (cópia às e-fls. 64). A referida apelação (que não foi recebida) foi interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 267, III, IV e V, do Código de Processo Civil, tendo em vista a constatação da ausência de instrumento de mandato válido outorgado em favor das atuais advogadas do autor e a não regularização da representação processual nos autos diante do resultado negativo da intimação pessoal do mesmo (e-fls. 72/75). 



    [...]



    A decisão deve ser mantida. Verifico que o então advogado do autor, Dr. Ricardo Guimarães dos Santos (OAB-RJ 33.233), teve sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil suspensa e, depois, acabou por ser excluído do quadro de inscritos. A parte autora foi intimada para regularizar sua representação processual, determinação que não foi atendida. A Dr.ª Tereza Cristina Carneiro da Silva Guimarães Santos (OAB-RJ 61.792) passou a peticionar na ação originária, sem, no entanto, constar procuração do autor lhe outorgando poderes para tanto. 



    A fim de sanar tal irregularidade, o Juízo a quo determinou que a advogada apresentasse, no prazo de 30 (trinta) dias, instrumento de mandato atualizado. 



    Ela foi regularmente intimada para regularizar sua situação no processo e comprovar que validamente detinha a representação processual. 



    No entanto, ela se limitou a juntar aos autos do processo mera cópia de substabelecimento que teria sua origem na procuração outorgada a Ricardo Guimarães dos Santos, bacharel em direito, a quem foi aplicada a pena de suspensão e a pena de exclusão dos quadro de inscritos da Ordem dos Advogados do Brasil. Entendeu o Juízo que o substabelecimento passado, sem a cláusula "sem reserva de poderes", por bacharel cuja inscrição como advogado foi cassada é inexistente, pois a procuração que conferia a validade à cadeia de substabelecimento foi extinta, de forma que o mandato originalmente outorgado foi extinto e, com ele, pereceram todos os substabelecimentos dele decorrentes. Foi determinada, então, a intimação pessoal do autor para constituir novo patrono, além do que foi vedada à referida advogada a retirada dos autos da secretaria do juízo. 



    Não tendo logrado êxito na referida diligência, haja vista o resultado negativo da intimação, foi extinto o processo sem apreciação do mérito, por ausência de representação processual do autor. Interposta apelação em nome do autor e das próprias advogadas, o Juízo a quo proferiu a decisão que é objeto do presente agravo, não admitindo o recurso. 



    Não se pode ignorar a extinção do mandato antes outorgado pelo autor ao antigo causídico nos termos do inciso III do artigo 1.316 do Código Civil de 1916 ("Art. 1.316. Cessa o mandato: [...] III. Pela mudança de estado, que inabilite o mandante para conferir os poderes, ou o mandatário, para os exercer"), do inciso III do artigo 682 do Código Civil de 2002 ("Art. 682. Cessa o mandato: [...] III - pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o mandatário para os exercer") e do artigo 42 da Lei nº 8.906-94 ("Art. 42. Fica impedido de exercer o mandato o profissional a quem forem aplicadas as sanções disciplinares de suspensão ou exclusão"). 



    Assim, considerando que a advogada do autor não logrou comprovar que é titular da representação processual na ação originária, não está autorizada a firmar razões de recurso em nome do demandante. 



    Relativamente ao não recebimento da apelação interposta em nome da própria advogada, ao argumento de resguardar o seu direito autônomo de executar os honorários devidos, esta Colenda Turma orienta-se no sentido de que qualquer discussão referente ao pagamento de honorários contratuais, por não envolver interesse da União, de autarquia federal ou de empresa pública federal, deve ser objeto de ação autônoma, a ser ajuizada perante a justiça ordinária local, sob pena de violar a competência instituída no inciso I do artigo 109 da Constituição da República”.



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRARDINÁRIO de TERESA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA GUIMARAES DOS SANTOS e AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO de GILBERTO GOULART NATIVIDADE.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente